Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723304-83.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL WAGNER MOURA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL WAGNER MOURA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ação penal n. 0724251-37.2021.8.07.0001). Asseverou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que a prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação e que há outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Destacou, inclusive, que a manutenção da prisão cautelar revela-se extremamente desalinhada ao resultado de eventual sentença penal condenatória, uma vez que sendo primário, é possível a incidência do §4o do artigo 33, da Lei de Drogas e, ainda, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Observa-se do presente “writ” a caracterização da litispendência, haja vista a anterior impetração do “habeas corpus” n. 0723275-33.2021.8.07.0000, por outro patrono (Dra. Alinne de Souza Marques), em favor do mesmo paciente, em face da mesma decisão, tendo sido denegada a liminar e encontrando-se pendente o recebimento de informações e parecer da douta Procuradoria de Justiça para ser submetido ao julgamento colegiado. Com efeito, no “habeas corpus” n. 0723275-33.2021.8.07.0000, a insurgência recaiu sobre a decisão proferida pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na ação penal n. 0724251-37.2021.8.07.0001. Verifica-se que o “writ” foi interposto no plantão judicial que indeferiu a liminar (extraída do site deste Tribunal de Justiça): Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 27451538) com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL WAGNER MOURA DE OLIVEIRA pela advogada ALINNE MARQUES, OAB/DF 47.910, apontado o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia como autoridade coatora, ilegalidade consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 97569569). Informa a impetrante que “o paciente foi cerceado de sua liberdade em 13/07/2021, por supostamente ter sido encontrado com 'CINCO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA PARDOESVERDEADA COM APARÊNCIA DA DROGA VULGARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA ENVOLTAS FITA, encontrando-se, atualmente, no Complexo Penitenciário da Papuda. Realizada audiência de custódia em 15/07/2021, o paciente teve prisão convertida em preventiva. Ocorre que estamos vivenciando uma pandemia, reconhecida pela OMS em 11 de maço de 2020, que coloca todo um sistema de saúde em risco de colapso”. Aduz, ainda, que, “é necessária a REAVALIAÇÃO da prisão do Réu, uma vez que diante da respectiva situação imposta pela chegada do Coronavírus, é um risco à saúde do paciente a reclusão em prisão privativa de sua liberdade”. Requer ao final: “Pelo exposto, o paciente requer à Vossa Excelência que lhe seja concedida liminarmente a presente ordem de Habeas Corpus a fim de que ocorra a revogação de sua prisão preventiva com base nos arts. 5o, LXVI, da CRFB/88, e 312, 313, I, 321, 325, § 1o, I, e 350, caput, do CPP, o qual pode ser aplicada tornozeleira eletrônica. Ad argumentandum, requer á Vossa Excelência a substituição da prisão preventiva com prisão domiciliar, nos termos do artigo 316 c.c art. 318, III, VI, do Código Penal, e expedição do alvará de soltura em favor do paciente, nos termos da JUSTIÇA; Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Concedidas quaisquer das medidas aqui postuladas pelo paciente, o mesmo requer a imediata expedição de seu alvará de soltura e a confirmação da ordem quando do julgamento de mérito”. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Esta a decisão contra a qual se insurge o paciente: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Apesar do argumento de que a prisão foi ilegal tenho que, neste estágio de análise, deve ser dada fé à narrativa da prisão, sem prejuízo de que ulteriormente a situação seja avaliada pelo juízo natural da causa. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que no total da sua abordagem foi apreendida grande quantidade de drogas (quase 5kg de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pontuo que embora o autuado não ostente passagens penais relevantes, a gravidade do fato suplanta suas condições favoráveis. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL WAGNER MOURA DE OLIVEIRA (filho(a) de José Wagner Baptista de Oliveira e de Ana Paula Pontes de Moura, nascido em 21/07/1995), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” (ID 97569569). Como se vê, decisão que não traz a flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia autorizadora de concessão de liminar em sede de habeas corpus. E de se ver que referida decisão foi proferida no dia 15 de julho de 2021, quinta-feira. Somente nesta segunda-feira, 19 de julho de 2021, 20h22min, é que se insurge o paciente, alegando ilegalidade de constrangimento sem trazer qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. Como se vê, não há que se falar em urgência inadiável, cuja não apreciação possa acarretar perecimento do direito. Forte em tais argumentos, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Oportunamente, distribuam-se os autos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2021 21:21:09. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Portanto, tendo em vista que “habeas corpus” anteriormente impetrado em favor do paciente está aguardando processamento com o pedido de informações e parecer do Ministério Público, em face da mesma decisão, a presente impetração deve ser considerada como litispendência, e indeferido seu processamento. Registre-se, por fim, ser facultado a Defensoria Pública habitar-se nos autos do “habeas corpus” primeiramente impetrado para, querendo, acrescentar argumentações e peças que entender necessárias. DIANTE DO EXPOSTO, amparado na regra do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente “habeas corpus”, em face da ocorrência de litispendência. 2. Intime-se a Defensoria Pública para que, querendo, habilite-se nos autos do “habeas corpus” n. 0723275-33.2021.8.07.0000, apresentando os argumentos e peças que entender necessárias. 3. Publique-se e intime-se. 4. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator